Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA. IRMÃOS AUTISTAS. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o artigo 4o, incisos I e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso à educação básica obrigatória, o que inclui o ensino fundamental.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, IV, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se, inclusive, vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
3. O colégio militar Dom Pedro II possui contornos próprios diferentes daqueles previstos às escolas públicas em geral, porque conserva natureza híbrida, uma vez que é mantido por recursos privados com administração por órgão público (Corpo de Bombeiros do Distrito Federal); bem como possui regulamento próprio com o ingresso dos estudantes feito por meio de processo seletivo.
4. Ainda que sejam irmãos autistas, deve-se respeitar o regulamento próprio do colégio militar Dom Pedro II para ingresso na instituição, sobretudo no tocante ao processo seletivo, a fim de garantir a isonomia entre todos os candidatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.